Tribunal: TJBA
Processo: 0522337-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522337-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA REIS DA SILVA

APELADO: TM EMPRESA IMOBILIARIA DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM EM DESACORDO COM A PLANTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deixando de apreciar o pedido principal de substituição de vaga de garagem e o alternativo de indenização por danos materiais.

2. Fato relevante.
A autora adquiriu apartamento no Residencial Mare Nostrum com vaga de garagem nº 160, mas ao receber as chaves verificou que a vaga entregue não correspondia às especificações da planta, ocupando o mesmo espaço da passagem social dos condôminos, dificultando sua utilização adequada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da sentença que deixou de apreciar o pedido principal de obrigação de fazer consistente na substituição de vaga de garagem inadequada ou sua conversão em perdas e danos.

III. Razões de decidir

4. O juízo de origem, embora tenha reconhecido a inadequação da configuração da vaga de garagem, deixou de apreciar o pedido principal de obrigação de fazer e sua eventual conversão em perdas e danos.

5. As imagens colacionadas no bojo da petição inicial demonstram que a autora foi privada do uso adequado da vaga de garagem desde a entrega do imóvel, uma vez que a vaga nº 160 foi alocada na mesma área destinada à passagem social do condomínio.

6. A impossibilidade técnica e jurídica de disponibilização de outra garagem no condomínio foi formalmente comunicada pela construtora, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme autoriza o art. 499 do CPC.

7. O direito à reparação material deve ser observado em atenção ao princípio da reparação integral do dano, consagrado no art. 944 do Código Civil, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente o pedido alternativo de indenização por perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 509, I, e 1.012, caput; CC, art. 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522337-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIENE DA SILVA SANTOS e como apelada TM EMPRESA IMOBILIARIA DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para, reformando parcialmente a sentença, julgar procedente o pedido alternativo de indenização por perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08